Tribunal: TJDFT
Processo: 0744019-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Livramento condicional. Única falta grave antiga. Perpetuação da falta grave. Ressocialização do preso.
1 - A L. 13.964/94, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. O limite temporal é apenas quanto à falta grave, e não quanto ao bom comportamento - requisito subjetivo que deve ser avaliado em cada caso.
2 - Conquanto a lei penal exija, para concessão do livramento condicional, exame do comportamento do apenado durante toda a execução da pena, considerar única falta grave cometida há mais de cinco anos, sem notícias de outras faltas disciplinares do apenado, que progrediu para o regime semiaberto, com benefícios externos, contribui para perpetuação dos efeitos da falta grave, violando os princípios da individualização da pena e ressocialização do preso.
3 - Agravo não provido.